Tribunal: TJMT
Processo: 1009267-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009267-30.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 314.372.651-20 (ADVOGADO), LUIZ DANIEL BARBOSA DE ASSIS - CPF: 043.671.301-26 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA PMMT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NO PRAZO DETERMINADO EM EDITAL – PREVISÃO EDITALÍCIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ORDEM DENEGADA.

1. As exigências do edital do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, uma vez que o edital vincula ambas as partes (Administração Pública e administrado).

2. Se o candidato não apresentou, em tempo hábil, os documentos necessários e previstos em edital, correta a sua exclusão do processo seletivo, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

3. Ordem Denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUIZ DANIEL BARBOSA DE ASSIS contra ato praticado pelo EXMO. SR. SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO consiste na eliminação do Impetrante de concurso público por não apresentar documentação exigida no prazo estabelecido no edital.

Narra o Impetrante que prestou concurso público para o cargo de Aluno a Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Edital no 003/2022/SEPLAG/SESP/MT e foi classificado nas primeiras fases do certame.

Afirma que infelizmente não entregou os documentos exigidos na data aprazada, talvez, pelo fato do sistema estar sobrecarregado.

Alega que tal ato não ocorreu por culpa sua, mas em decorrência de caso fortuito ou força maior.

Argumenta ainda acerca do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Pedido de liminar indeferido, conforme decisão proferida no Id. 131202159.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 132329194, suscitando em sede de preliminar, a competência da Justiça Federal e ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, pois o concurso está sendo realizado pela UFMT e, no mérito, pugna pela denegação da ordem.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 135306164.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL)

O Estado de Mato Grosso no Id. 132329194, suscita em sede de preliminar, a competência da Justiça Federal e ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, pois o concurso está sendo realizado pela UFMT.

A preliminar suscitada é frágil e pueril, pois embora esteja o certame sendo realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), a negativa pela continuidade do Impetrante no concurso público foi praticado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme Resultado do Exame Médico Odontológico e Recurso Administrativo no 51966, os quais se encontram acostados nos Id’s 128215699 e 128236151.

Logo, não há falar em competência da Justiça Federal e ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, razão pela qual REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida é saber se o Impetrante pode entregar documento fora do prazo previsto em edital de concurso público

O pedido do Impetrante está assim formulado:

Ante o exposto, requer de Vossa Excelência:

01. Que seja deferida LIMINARMENTE E INALDITA ALTERA PARTS, a imediata suspensão do ato impugnado, para que o impetrante tenha possibilidade de participar das demais etapas do certame, evitando maiores atos lesivos contra o direito que lhe é próprio como candidato regular do concurso para Formação de Aluno a Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso;

02. Que, nos termos do art.7o, I, da Lei no.12.016/09, se notifique a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações cabíveis.

03. Que seja ouvido o membro do Ministério Público, no prazo estipulado pelo art.12 da Lei no.12.016/09;

04. Que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça, com base no princípio constitucional do acesso ao poder judiciário e da isonomia, bem como a Lei 1050/60, pelo fato do impetrante não poder arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, conforme declaração anexa.

05. Que seja, em seu julgamento devido, concedida a segurança pretendida, declarando-se definitivamente a ilegalidade do ato da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, por ato administrativo eivado de ilegalidade, que ELIMINOU o impetrante do prosseguimento nas demais etapas do certame, para que o mesmo possa continuar participando regularmente do Concurso Público para admissão ao Cargo de Aluno a Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

As provas documentais, para comprovação do quanto alegado, seguem anexas.

Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nestes termos,

P. A. Deferimento.

A questão é singela e não demanda maiores ilações.

Conforme pacificado no âmbito da doutrina e jurisprudência, o edital do concurso deve ser fielmente seguido por ambas as partes, ou seja, tanto pela Administração Pública quanto pelo administrado.

Assim, por ser um documento que vincula as partes surge o jargão jurídico de que o edital é a lei entre as partes, em se tratando de concurso público.

Nesse norte, vejamos as disposições editalícias.

Conforme estabelece o item 15.17, alínea “a” do Edital no 003/2022/SEPLAG/SESP/MT, de 5 de Janeiro de 2022, o candidato que não entregar a documentação exigida conforme estabelecido em edital (leia-se dentro do prazo), será eliminado do certame.

Assim está redigido o dispositivo editalício,
in verbis:

15.7. Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) não enviar documentação exigida para a Segunda Fase: Exame Médico-Odontológico, em conformidade com o Edital;

No contexto fático exposto ao longo da exordial, a falta de entrega de exames médicos exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação de candidato, pois caso contrário, admitir a entrega tardia de exames (prazo diferenciado ou dilatado) acarretaria, de forma inequívoca violação ao princípio constitucional da isonomia, haja vista que tal tratamento não foi oportunizado aos demais candidatos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO ELIMINADO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - INTEMPESTIVIDADE — CANDIDATA NÃO RECOMENDADA — PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – ORDEM DENEGADA. 1. Em observância ao princípio da vinculação aos termos do edital, este é lei entre as partes, devendo ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete. 2. A juntada de documento deve observar a previsão do edital, principalmente quanto ao prazo fixado. 3. Permitir a apresentação de documentos extemporânea, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, viola os princípios da isonomia e da impessoalidade. 4. Ausência de direito liquido e certo a ser amparado na via mandamental. 5. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 1000861-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO ELIMINADO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - INTEMPESTIVA — CANDIDATO NÃO RECOMENDADO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O concurso público, regulado por edital, faz lei entre as partes e, portanto, deve ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete, sob pena de afronta ao princípio da vinculação aos termos do edital. Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ. Não possível é o deferimento de liminar em mandado de segurança para o fim de determinar a permanência de candidato no certame, já que o edital especificou quais os documentos exigidos na fase de Investigação Social, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se pode falar em ausência de tempo para sua apresentação. (TJ/MT - N.U 1000570-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - ATESTADO DE SANIDADE E CAPACIDADE FÍSICA – FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CARGO –– ELIMINAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO QUE TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO PELA NÃO ENTREGA DE DOCUMENTO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público. 2 - Não é ilegal o ato que torna sem efeito a posse pela não entrega de documento dentro do prazo fixado no Edital. Não há, portanto, direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança. (TJ/MT - N.U 0006272-96.2012.8.11.0037, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017)

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Exmo Sr. Des Luiz Carlos da Costa
(1o Vogal)

O Edital de Concurso Público no 3, de 5 de janeiro de 2022 (o qual, registre-se, não foi juntado por inteiro pelo impetrante), para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, dispõe que:

20. Dos recursos da primeira etapa

20.1. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à UFMT/GEC, o qual deverá ser interposto via internet, no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, contra:

a) indeferimento de pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;

b) indeferimento ou não confirmação de inscrição;

c) gabarito preliminar, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva;

d) resultado preliminar da Prova Objetiva;

e)
resultado preliminar do Exame Médico-Odontológico
;

f) resultado preliminar da Heteroidentificação;

g) resultado preliminar do Teste de Aptidão Física;

h) resultado preliminar da Avaliação Psicológica;

i) resultado preliminar da Investigação Documental e Funcional.

20.2. O candidato que desejar interpor recursos, contra a divulgação do disposto nas alíneas do subitem acima, disporá de 2 (dois) dias para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação.

20.3. A análise do Recurso contra o resultado preliminar da Investigação Documental e Funcional será de responsabilidade da Polícia Militar de Mato Grosso.

20.4. É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, sob pena de perda do prazo recursal.

20.5. O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.

20.6. Os recursos deverão ser formulados em requerimento próprio disponível no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, em data estabelecida no cronograma do concurso - Anexo I.

20.7. Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente para o caso da alínea ‘c’ do subitem 20.1, este deverá estar acompanhado de citação bibliográfica, se assim desejar.

20.8. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.

20.9. Recurso inconsistente, não condizente com a fase, ou interposto fora do prazo será preliminarmente indeferido.

20.10. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada questão da Prova Objetiva e um único recurso para cada um dos demais eventos constantes do subitem 20.1.

20.11.Após o julgamento dos recursos interpostos contra gabarito, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva, os pontos relativos às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova, independentemente de terem recorrido. Se houver alteração de gabarito, por força de impugnações, esta valerá para todos os candidatos e a prova será corrigida de acordo com o gabarito definitivo.

20.12.Em hipótese alguma o quantitativo de questões das provas sofrerá alteração.

20.13.Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao candidato.

20.14.Não serão aceitos recursos de maneira diversa à descrita no subitem 20.1.

20.15. O resultado das análises dos recursos será disponibilizado aos candidatos, exclusivamente, através de consulta individual via Internet no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br.

20.16.
A UFMT/GEC/PMMT, responsáveis pela organização do certame, constituem última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais
. (Disponível em:
. Acesso em: 7 de dezembro de 2022). [sem negrito no original]

Nele, está bem explicitado que compete à Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso decidir, em última instância, sobre o exame médico-odontológico.

Logo, é manifesta a ilegitimidade passiva dos impetrados, visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Registre-se que, a teor do estabelecido no artigo 96, I,
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas naquele dispositivo.

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

[...]

g) o mandado de segurança e o
habeas data
contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; [...].

Incabível, no mais, a aplicação da teoria da encampação, uma vez que ensejaria a alteração do órgão julgador do
mandamus
e uma surra de vara de marmelo no verbete no 628 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. (Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).

Em conclusão, voto no sentido de indeferir a segurança, com fundamento no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (ilegitimidade passiva
ad causam
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022